Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AVÔ. BEM-ESTAR DO MENOR.

I – A regulamentação de visitas definida na r. decisão agravada atende ao melhor interesse da criança, garantindo a convivência com o avô materno, e assegurando seu bem-estar físico e emocional. Os fatos alegados no recurso pela genitora não justificam a limitação de visitas do avô ao neto, criança de sete anos e com a qual sempre conviveu, além do que exigem cognição exauriente no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

II – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para regulamentar o exercício do direito de visitas do avô.

III – Agravo de instrumento desprovido.